Tribunal: TJDFT
Processo: 0718620-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO CERTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
1. O crédito constituído por contrato de Cédula de Crédito Bancário configura obrigação positiva e líquida, com prazo certo para ser cumprida, ensejando, assim, a aplicação do disposto no artigo 397 do Código Civil “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.
2. A Corte Especial do colendo STJ firmou entendimento no sentido de que, "embora os juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida." (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
3. Verificando-se que o contrato que lastreia a cobrança prevê obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento, por se tratar de mora ex re.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.